Tribunal: TJBA
Processo: 8000400-70.2022.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000400-70.2022.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GEOVITA POCOS ARTESIANOS LTDA

Advogado(s)
:
CAROLINE YURI KUBONIWA RODRIGUES, ITALO SILVA SAMPAIO, HELIO JOSE LEAL LIMA, ANA CLARA NOGUEIRA LIMA

APELADO: ISAC SANTOS JOAQUIM BOAVENTURA

Advogado(s)
:
CARIM ARAMUNI GONCALVES, KACYANA FARIA CAPUCHO ARAMUNI GONCALVES, AYUNE SILVA ARAMUNI GONCALVES, FERNANDA DE ALMEIDA THOMY DULTRA

ACORDÃO

EMENTA

Direito processual civil. Embargos de terceiro. Apelação cível. Constrição judicial sobre imóvel objeto de contrato de compra e venda. Adquirente de boa-fé. Posse anterior à propositura da ação principal. Restrição indevida. Tempestiva adoção de providências para registro do título aquisitivo. Ausência de responsabilidade do terceiro embargante pela constrição. Aplicação da súmula 84 do STJ. Honorários advocatícios. Fixação no percentual mínimo legal de 10% sobre o valor da causa. Impossibilidade de redução ou fixação por equidade. Inteligência do art. 85, §§ 2º e 6º-A do CPC. Tema 1076 do STJ. Sentença mantida. Recurso
não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8000400-70.2022.8.05.0201
,
em que figura como apelante
GEOVITA POCOS ARTESIANOS LTDA
,

e como apelado
ISAC SANTOS JOAQUIM BOAVENTURA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao recurso
e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

.